Tribunal: TJSP
Processo: 0044035-45.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta nos autos de embargos à execução de entrega de coisa incerta – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 31a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 11a a 24a – Conflito suscitado pela 15a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos fracionários deste E.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta nos autos de embargos à execução de entrega de coisa incerta – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 31a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 11a a 24a – Conflito suscitado pela 15a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Discussão acerca de negócio jurídico relativo a coisa móvel corpórea (entrega de sacas de soja) – Competência da Subseção de Direito Privado III – Art. 5°, inciso III.14, da Resolução n° 623/2013 – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 31a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.